Tribunal: TJPA
Processo: 0804879-21.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804879-21.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADELSON JOSE SOARES, MARGARIDA PAULA FERREIRA AMORIM, MARIA ASSUNCAO FURTADO, MARIA DA CONCEICAO PANTOJA DA COSTA, MARIA DAS GRACAS BRAZ AIRES, MARIA FERREIRA AMORIM, MARIA MARTA DE SOUZA GONCALVES, MICHEL COSM REIS DOURADO, MICHELE LIMA SANTOS, MOISES DA SILVA OLIVEIRA, NESCY SIXTO SANTOS AMARAL, ODIL PANTOJA MARQUES, ORACIVAM MACEDO DA COSTA, PATRICIA DO NASCIMENTO PEREIRA, RAIMUNDA DE JESUS DA SILVA LOUREIRO, RAIMUNDA EVANGELISTA MACHADO, RAPHAEL MARTINS DO NASCIMENTO, ROSIANE DE SOUZA SAMPAIO, SIDNEY NOGUEIRA DOS SANTOS, SIMONE CHAGAS MOURA, TELMA DE OLIVEIRA GUERRA, TIAGO BARROS FREITAS, VALERIA PRAZERES DE SOUSA, VANESSA PIMENTEL DOS PRAZERES, VICENTE PINHEIRO DA COSTA, WESLEY ASSUNCAO FURTADO, WILLIAN WANDERSON COSTA DA SILVA, YASMIN NASCIMENTO DA SILVA

AGRAVADO: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A, NORSK HYDRO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0804879-21.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
ADELSON JOSE SOARES, MARGARIDA PAULA FERREIRA AMORIM, MARIA ASSUNCAO FURTADO, MARIA DA CONCEICAO PANTOJA DA COSTA, MARIA DAS GRACAS BRAZ AIRES, MARIA FERREIRA AMORIM, MARIA MARTA DE SOUZA GONCALVES, MICHEL COSM REIS DOURADO, MICHELE LIMA SANTOS, MOISES DA SILVA OLIVEIRA, NESCY SIXTO SANTOS AMARAL, ODIL PANTOJA MARQUES, ORACIVAM MACEDO DA COSTA, PATRICIA DO NASCIMENTO PEREIRA, RAIMUNDA DE JESUS DA SILVA LOUREIRO, RAIMUNDA EVANGELISTA MACHADO, RAPHAEL MARTINS DO NASCIMENTO, ROSIANE DE SOUZA SAMPAIO, SIDNEY NOGUEIRA DOS SANTOS, SIMONE CHAGAS MOURA, TELMA DE OLIVEIRA GUERRA, TIAGO BARROS FREITAS, VALERIA PRAZERES DE SOUSA, VANESSA PIMENTEL DOS PRAZERES, VICENTE PINHEIRO DA COSTA, WESLEY ASSUNCAO FURTADO, WILLIAN WANDERSON COSTA DA SILVA, YASMIN NASCIMENTO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELZA MAROJA KALKMANN - PA22975-A

AGRAVADO:
ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A, NORSK HYDRO BRASIL LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: ROMULO SILVEIRA DA ROCHA SAMPAIO - PR33053

Advogado do(a) AGRAVADO: ROMULO SILVEIRA DA ROCHA SAMPAIO - PR33053

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE COM IMPACTO AMBIENTAL.
PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. DECISÃO FUNDAMENTADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.

Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes, cumulativamente, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja,
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

2.

Decisão primeva que, de forma fundamentada, entendeu não restar evidenciada a possibilidade de reversão da medida antecipatória. Acerto na decisão.

3.

Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por ADELSON JOSÉ SOARES E OUTROS objetivando a reforma do
decisum
interlocutório (ID 25875352 dos autos de origem) proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA que
indeferiu o pedido de tutela antecipada no sentido de determinar às recorridas o pagamento compensatório mensal de R$ 1.100,00 (equivalente ao salário mínimo nacional) aos agravantes, decorrentes de possível vazamento de resíduos de bauxita que transbordaram para o meio ambiente
, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Tutela Provisória de Urgência Antecipada em Caráter Incidental nº Ordinatória Indenizatória nº 0800352-02.2021.2021.8.14.0008, proposta em desfavor de ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A e NORSK HYDRO BRASIL LTDA.

Em breve histórico, nas razões recursais de ID 5271928, os Agravantes se insurgem contra o interlocutório objurgado sustentando a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência antecipada (probabilidade do direito e risco de perecimento do direito), principalmente ante a existência de dano público e notório.

Afirmam restar configurado o nexo causal entre o vazamento de resíduos e os danos causados aos Autores/Agravantes, conforme conclusões do Instituo Evandro Chagas e da Faculdade de Química da Universidade Federal do Pará que constataram “
a presença de elementos químicos tóxicos acima dos padrões recomendados nos moradores das comunidades próximas ao polo industrial de Barcarena, isto é, próximo da região em que ocorreram os vazamentos”.

Assim, pugnam pela antecipação da tutela recursal, para que seja determinado às Agravadas pagar mensalmente a cada Agravante o equivalente à 01 (um) salário mínimo nacional, ou seja R$ 1.100,00, a fim de minimizar os danos suportados.

Em contrarrazões (ID 6115977), a parte agravada sustenta que não há evidência de que tenha ocorrido extravasamento de resíduos contaminados decorrentes das atividades da empresa, eis que os estudos utilizados para fundamentar o pedido do agravante não apontam de quem seria a responsabilidade do dano, nem demonstram o método utilizado para coleta de dados.

Alega, ainda, que em vistoria realizada posteriormente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, e do Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar do Ministério Público - GATI/MP, teria sido constatada a inexistência de qualquer extravasamento dos depósitos de resíduo do empreendimento.

Além disso, ressalta a ausência de comprovação, pelos agravantes, que as Comunidades Bom Futuro, Burajuba, Jardim Independência e Murucupi teriam sido atingidas pelos danos alegados, bem como a existência de estado de necessidade até o momento.

Assim, tendo em vista a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento, mantendo-se na íntegra a decisão agravada.

Redistribuído o feito nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria consoante registro no sistema.

É o suficiente a relatar.

VOTO

V O T O

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), tempestivo, gratuidade de justiça deferida, peças necessárias devidamente juntadas ao recurso, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo de Instrumento e passo a examinar o mérito recursal.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a decisão proferida em primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência aos agravantes.

Como é cediço, o art. 300 do CPC explicita que são pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Além disso, tratando-se a tutela de natureza antecipada, a reversibilidade dos efeitos da decisão.

Portanto, o MM. Juízo primevo só poderia ter antecipado os efeitos da tutela à parte agravante se estivessem presentes os três requisitos dispostos acima, o que entendeu não restarem comprovados.

No caso dos autos, o juízo primevo proferiu a decisão agravada em que, em sede de tutela antecipada, indeferiu o pedido que visa obrigar as agravadas ao pagamento de 1 (um) salário mínimo mensal para cada um dos agravantes, em razão dos supostos danos materiais sofridos, estes
decorrentes
do alegado vazamento de resíduos de bauxita que transbordaram para o meio ambiente
.

Analisando detidamente os fundamentos da decisão agravada, verifico que o juízo
a quo
entendeu não restar presente a possibilidade de reversibilidade da tutela, e, por isto, a indeferiu.

Entendo ter sido escorreita a decisão do juízo de 1º grau, já que, de fato, o deferimento da tutela implicaria na possibilidade de irreversibilidade dos efeitos da decisão, eis que os demandantes são economicamente hipossuficientes. Por esta razão, o juízo a quo deferiu aos agravantes os benefícios da justiça gratuita, o que, por si só, já denota que não terão condições de suportar eventual e futura ordem de devolução das quantias porventura recebidas.

Além disso, ressalto que entendo também não estarem demonstrados os outros requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, qual sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A questão posta à análise merece ampla instrução probatória, de maneira que não há como se constatar de plano, e com o mínimo de certeza, a existência do alegado dano.

Outrossim, não há prova nos autos de que o valor requerido em sede de tutela se encontra em consonância com os rendimentos dos agravantes, sendo vedado e inadequado que se arbitre, PROVISORIAMENTE, uma indenização e sem que se saiba a real extensão do dano.

Acrescento que questão objeto da ação é complexa e demanda uma necessária instrução e ampla produção de prova, além de uma possível perícia, a fim de que seja possível avaliar a existência do fato, do dano e o nexo de causalidade.

Por fim, lembro
que a decisão atacada é provisória, de maneira que havendo elementos robustos que possam influenciar o julgamento, poderá o juízo primevo reavaliar o pleito referente a tutela de urgência.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
A
O RECURSO INTERPOSTO, PARA MANTER INCÓLUME A DECISÃO AGRAVADA.

Por conseguinte, considerando o julgamento do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2024